Tribunal: TJPA
Processo: 0804240-17.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804240-17.2023.8.14.0005

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: RENATO MENGONI JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. NULIDADE DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais ajuizada por Renato Mengoni Júnior, que reconheceu a ocorrência de fraude em contratação de empréstimo consignado, declarou a nulidade do contrato, determinou a inexigibilidade do débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a validade da contratação do empréstimo consignado; apurar a existência de falha na prestação do serviço bancário; definir a responsabilidade da instituição financeira diante de fraude praticada por terceiro; aferir a adequação da condenação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos evidencia que a contratação do empréstimo não foi realizada pelo autor, mas por terceiro fraudador que se utilizou indevidamente de seus dados, circunstância corroborada pela divergência de número telefônico utilizado para validação da operação e pelo relato fático confirmado em instrução processual.

A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação nem a adoção de mecanismos eficazes de segurança, caracterizando falha na prestação do serviço. Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo a fraude hipótese de fortuito interno, nos termos da
Súmula 479 do STJ
. A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera, porquanto o evento danoso teve origem na deficiência do sistema de segurança bancário.

Configurado o dano moral, diante de descontos indevidos em benefício previdenciário e da situação de vulnerabilidade do consumidor, sendo adequada a indenização fixada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

TESE: A fraude em contratação de empréstimo consignado, decorrente de falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, configura fortuito interno e enseja a responsabilidade objetiva do banco, ainda que o consumidor tenha sido induzido a transferir valores a terceiros.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Dispositivos relevantes citados:

-CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14;

Jurisprudência

- STJ,
EAREsp 676608/RS;

-
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807105-07.2024.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025;

-
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819045-66.2024.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2025;

- Súmula 297, STJ;

- STJ – Súmula 479.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível o e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, da 15ª sessão realizada no período de 19/05/2026 a 26/05/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais ajuizada por Renato Mengoni Júnior.

A inicial ID 29435863, aduz que o autor que foi vítima de fraude bancária, tendo sido induzido por terceiros a fornecer seus dados pessoais sob a promessa de contratação de cartão de crédito,
ocasião em que foi indevidamente formalizado contrato de empréstimo consignado em seu nome, com posterior desconto em seu benefício previdenciário
.

Sustenta que recebeu indevidamente o valor de R$-
36.931,81 (trinte e seis mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos)
, ao perceber o crédito não contratado, procedeu à devolução dos valores a terceiros fraudadores, acreditando tratar-se de procedimento regular, vindo posteriormente a sofrer descontos indevidos.

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença, ID
29435947,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, reconhecer a inexigibilidade do débito e condenar o Banco Santander ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, além de reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco C6.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, ID
29435958
, sustentando, em síntese, a validade da contratação digital, a inexistência de fraude, bem como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Contrarrazões apresentadas, ID
29435966,
pugnou pela manutenção integral da sentença.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

O recurso não merece provimento.

Incontroversa a natureza consumerista da relação jurídica, conforme reconhecido na sentença. O Banco, parte recorrente, submete-se ao regime protetivo do CDC. Nesse sentido a
súmula 297 do STJ
:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

De acordo com a Lei 7492/86:

Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.

No caso concreto, restou devidamente evidenciado nos autos que houve frauda na contratação do empréstimo no valor de
R$-
36.931,81 (trinte e seis mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos)
não autorizado; circunstância que revela inequívoca
falha na prestação do serviço bancário
, a alegação de culpa de terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois, conforme entendimento pacífico do
STJ, Súmula 479
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No que tange ao dano moral, a jurisprudência é igualmente consolidada no sentido de que a inscrição indevida em cadastros restritivos gera dano moral presumido,
in re ipsa
.
A controvérsia reside na verificação da validade da contratação de empréstimo consignado e na eventual responsabilidade da instituição financeira pelos danos suportados pelo autor.
A instituição financeira não demonstrou que a contratação do empréstimo ocorreu mediante manifestação válida de vontade dos consumidores, ao contrário, ratificou que o autor foi vítima de fraude.
Verifica-se que a contratação do empréstimo não foi realizada pelo autor, mas por terceiro fraudador, que se valeu de seus dados pessoais para formalizar operação indevida.

É importante frisar que a
validação do contrato ocorreu mediante envio de token para número telefônico estranho ao autor
, o que evidencia
fragilidade no sistema de segurança da instituição financeira
.

Restou comprovado que o autor, acreditando tratar-se de procedimento regular, realizou a devolução dos R$-
36.931,81 (trinte e seis mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos)
recebidos indevidamente – visto que jamais contratado empréstimo - sendo posteriormente surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
Nesse contexto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira
.

A fraude perpetrada por terceiro, nas circunstâncias dos autos, configura fortuito interno, não sendo apta a afastar o dever de indenizar, conforme entendimento pacificado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
Não prospera a alegação de culpa exclusiva da vítima, uma vez que o evento danoso teve origem na deficiência dos mecanismos de segurança adotados pelo banco
, sendo insuficiente a simples alegação de contratação digital para afastar a responsabilidade.

No tocante aos danos morais, a fixação da indenização em R$-6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequada e proporcional, considerando a extensão do dano, a condição das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, houve desconto no benefício previdenciário do autor. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que descontos indevidos configuram dano moral in
re ipsa
, especialmente quando se trata de consumidor idoso e de baixa instrução:
“
A inexistência da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado do STJ”
(EAREsp 676608/RS).

Seguem decisões deste E.TJPA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O banco apelante não comprovou a existência de contrato válido nem a contratação do empréstimo pela parte autora, não se desincumbindo do ônus probatório, especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem.

(...)

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa por falhas na prestação do serviço que resultem em dano ao consumidor.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo presumido o sofrimento decorrente da conduta lesiva.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) é proporcional ao abalo sofrido e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A forma de correção monetária e juros determinada na sentença — com aplicação do IPCA até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, incidência da taxa Selic subtraído o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/24 — encontra respaldo legal e deve ser mantida.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021.
Parte superior do formulário
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807105-07.2024.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025), grifo nosso.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PESSOA IDOSA BENEFICIÁRIA DE BPC.
CONTRATAÇÃO POR AUTOATENDIMENTO SEM COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

A instituição financeira não apresenta comprovação idônea da contratação válida, tampouco documento assinado ou evidência inequívoca da manifestação de vontade do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A realização da suposta contratação por meio de terminal de autoatendimento, sem assistência humana ou comprovação documental robusta, é incompatível com o perfil do consumidor e revela fragilidade na segurança do serviço bancário.

A falha na prestação do serviço bancário configura responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 6º, III, e 14 do CDC, diante da ausência de mecanismos eficazes de prevenção à fraude
.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ, em razão do abalo à dignidade e à subsistência do consumidor.

(...)

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor torna inexistente o contrato bancário de empréstimo.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, ainda que realizados por meio de terminal eletrônico.

É cabível a indenização por danos morais nas hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário, presumido o abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

(...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819045-66.2024.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2025), grifo nosso.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, com base no art. 932, IV, “a”, do CPC e art. 133, XI, “a”,”d”, do RI/TJPA,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença na íntegra por seus próprios fundamentos.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma,caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 27/05/2026